Tribunal: TJES
Processo: 5000105-07.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000105-07.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CASTELO - ES
AGRAVADO: GLORIA MARIA BONNO LAQUINI e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNO MENTAL. DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU O PEDIDO. AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CASTELO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. RISCO À SAÚDE E À INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE E DE TERCEIROS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA EVIDENCIADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNO MENTAL. DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU O PEDIDO. AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CASTELO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. RISCO À SAÚDE E À INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE E DE TERCEIROS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE E À VIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA EVIDENCIADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000105-07.2024.8.08.9101

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO - ES

AGRAVADO: GLORIA MARIA BONNO LAQUINI e GERSON MARCOLAN LAQUINI

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 do FONAJE.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO - ES
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo
que deferiu a tutela de urgência em favor da parte agravada, determinando a internação compulsória do paciente Bruno Bonno Laquini, em instituição especializada no tratamento de dependência química ou transtornos mentais.

O agravante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese: a) a ausência de laudo médico circunstanciado e atualizado, conforme exigido pelas Leis nº 13.840/2019 e nº 10.216/2001; b) que o laudo foi elaborado com base em informações de terceiros, sem exame presencial do paciente, em violação ao Código de Ética Médica; c) que o profissional médico não é especialista em psiquiatria, o que invalida a avaliação clínica para a medida extrema; d) a ausência de demonstração de insuficiência dos recursos extra-hospitalares; e) a natureza excepcional da internação compulsória.

A parte agravada, embora intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 11651997.

O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso, por entender que o laudo médico e os demais documentos presentes nos autos originários demonstram a necessidade e urgência da internação, em virtude do risco para a saúde do paciente e a segurança de sua família.

Pois bem.

O cerne da questão recursal consiste em verificar se a decisão que deferiu a tutela de urgência para a internação compulsória do paciente está em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

A internação compulsória, embora seja uma medida extrema que restringe a liberdade individual, é plenamente justificável e deve ser imposta quando a situação do paciente se apresenta de forma a colocar em risco sua própria vida ou a de terceiros, e quando os recursos extra-hospitalares se mostram, de fato, insuficientes.

No caso em tela, a documentação apresentada nos autos originários demonstra, de forma robusta, que o paciente Bruno Bonno Laquini enfrenta um quadro clínico de extrema gravidade, com "psicose", "transtorno orgânico de personalidade", "labilidade emocional", "ideação paranoide" e "transtorno psicótico agudo e transitório".

O laudo médico atesta que o paciente apresenta "risco de vida para si próprio por desnutrição e ambiente sem qualquer condição de higiene" e "risco de agressão a sua mãe e seu pai, já idosos". Tais elementos, somados ao histórico de agressividade e isolamento, comprovado por boletins de ocorrência e pelo histórico de atendimento do próprio Município, demonstram a urgência e a imprescindibilidade da medida.

O fato de o laudo ter sido elaborado com base em informações de terceiros, sem o exame presencial do paciente, não o invalida, mas, ao contrário, corrobora a gravidade da situação. A recusa do paciente em ser examinado e a alegação de seus pais de "medo de agressão por parte do filho" evidenciam a impossibilidade de tratamento ambulatorial e a falência dos recursos extra-hospitalares. Nesse contexto, a informação prestada pelos familiares, somada aos registros de comportamento do paciente nos arquivos do Município, assume caráter de prova circunstancial da urgência.

Ademais, a alegação de que o médico não é especialista em psiquiatria não se sustenta para descaracterizar a tutela de urgência. Para a constatação de um quadro clínico grave e de risco iminente, que justifique uma intervenção imediata, a avaliação pode ser realizada por qualquer profissional médico habilitado que, ao se deparar com a situação, ateste a necessidade da internação como única medida capaz de preservar a vida e a saúde do paciente. A especialidade do profissional se faz necessária para o tratamento em si, que será realizado na instituição especializada.

Nesse passo, a decisão de primeiro grau se harmoniza com a jurisprudência dominante que privilegia o direito fundamental à saúde e à vida, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal. A atuação do Poder Judiciário em casos como este não se configura como intromissão indevida na política pública, mas sim como a efetivação de um direito individual fundamental, diante da omissão do poder público.

Portanto, entendo que a decisão agravada encontra amparo na legislação e nas provas dos autos, devendo ser mantida.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a tutela de urgência concedida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)